Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728306-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE STEAK BURGER LTDA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por The Steak Burger Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, Espírito Santo. O recurso está endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de modo que a distribuição ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se deu por engano. Não obstante, a certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR informa que o PJe da 2a Instância deste Tribunal não é interligado ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (ID 61395982), de modo que não se mostra possível realizar a redistribuição do feito àquele Tribunal. Assim, intime-se o recorrente para que promova a distribuição do recurso ao Tribunal do Espírito Santo. Intimada a parte, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)